Tribunal: TJDFT
Processo: 0732001-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA SIMPLIFICADA. DESNECESSIDADE. PROCESSO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a redução de jornada de trabalho para 15 horas semanais. Em suas razões recursais, alega que lhe foi negado o direito de produzir prova em cognição exauriente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56998534). Deferido o benefício da gratuidade de justiça ante a prova de sua hipossuficiência (ID 56997806). Contrarrazões apresentadas (ID 56998538).
3. É certo que o juiz é o destinatário final das provas (art. 355 e 370/CPC) e deve zelar pela celeridade e razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa, direitos garantidos pela Constituição Federal. Todavia, no caso, foram juntados vários documentos, dentre eles relatório psicológico comprovando o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista do filho da autora, os atendimentos que a criança realiza, além do processo administrativo que entendeu pela necessidade de horário especial em 10% da carga horária da servidora, após laudo médico pericial. Logo, os autos encontram-se suficiente instruídos com provas documentais suficientes ao justo deslinde da controvérsia, restando autorizado o julgamento do mérito, sob pena de prorrogar-se injustificadamente a entrega do provimento jurisdicional.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).